Tribunal: TJPA
Processo: 0110471-67.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10379 - Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2021-07-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0110471-67.2015.8.14.0301

APELANTE: BANPARÁ

REPRESENTANTE: BANPARÁ

APELADO: AGUILON RAFAEL LOURENCO BARBOSA, BRUNO CLEYTON PESTANA NASCIMENTO, ELLEN CHISTINY DOS SANTOS CALDAS, KARINE DA CRUZ RODRIGUES, PEDRO IRLANDO RIPARDO COSTA, SILVIANE SILVA DE SOUZA, CRISTINA LAIS DOS SANTOS PINHEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, § 8º, DO CPC/2015. CABIMENTO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em saber se o presente caso se enquadra nas hipóteses estabelecidas pelo Código de Processo Civil no que tange aos honorários advocatícios sucumbenciais definidos com base no critério da equidade.

2.
In casu
, como não houve condenação nem obtenção de proveito econômico, atenho-me ao valor imputado à causa. Este, por sua vez, corresponde à R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) – ID 402756, pág. 47 – valor consideravelmente baixo, de sorte que, caso se mantenham os termos do
decisum
impugnado, os honorários advocatícios sucumbenciais fixados com base no art. 85, §2º, do CPC/2015, resultariam no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), o qual é evidentemente irrisório.

3. Assim sendo, entendo que a fixação dos honorários dever ser procedida por apreciação equitativa, devendo-se considerar os parâmetros definidos pelo Código Fux, quais sejam, grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

4. Da análise dos autos, considerando ter sido nesta capital o local da prestação do serviço – o mesmo do domicílio profissional dos causídicos, conforme se vê na procuração outorgada –, levando-se em conta ainda o trabalho despendido e o tempo exigido nesta ação, com apresentação de contestação e necessária análise documental para o deslinde da causa, entendo como devida a condenação dos ora apelados ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

5. Recurso de apelação conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e dar provimento à apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Diracy Nunes Alves.

Belém, 02 de agosto de 2021.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto pelo
Banco do Estado do Pará – BANPARÁ
em face de sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que, nos autos desta Ação Ordinária c/c Tutela Antecipada, julgou totalmente improcedentes os pedidos formulados na exordial, condenando os autores/apelados solidariamente ao pagamento dos ônus sucumbenciais relativamente as custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/2015.

Em suas razões recursais (ID 402763), o BANPARÁ aduziu unicamente a necessidade de reforma da sentença quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados pelo juízo
a quo
. De acordo com o entendimento do recorrente, o presente caso se enquadra nas hipóteses previstas no art. 85, § 8º, do CPC, haja vista a ínfimo valor atribuído à causa, devendo ocorrer, assim, a majoração do montante imputado a título de honorários sucumbenciais, com base no critério da equidade.

Os apelados apresentaram contrarrazões (ID 402764).

Instada, a Procuradoria de Justiça eximiu-se de emitir parecer, por entender não haver interesse público que justifique sua participação (ID 5272845).

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade
conheço
o recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal em saber se o presente caso se enquadra nas hipóteses estabelecidas pelo Código de Processo Civil no que tange aos honorários advocatícios sucumbenciais definidos com base no critério da equidade.

De início, importa destacar o que diz o atual regramento processual sobre o tema, senão vejamos:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2
o
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(...)

§ 8º

Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observado o disposto nos incisos do § 2º
. (grifei).

O Superior Tribunal de Justiça em preciso e didático aresto sintetizou a sistemática processual referente aos honorários advocatícios sucumbenciais,
in verbis
:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2º E 8º. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2º). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8º). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido.

2.
Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4º); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8º).

3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2º e 8º do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria.

4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º).

5
. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo
.

6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido.

(REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019) (grifei)

Diante do cenário normativo e jurisprudencial alhures indicado, entendo que a tese recursal merece prosperar.

In casu
, como não houve condenação nem obtenção de proveito econômico, atenho-me ao valor imputado à causa. Este, por sua vez, corresponde à R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) – ID 402756, pg. 47 – valor consideravelmente baixo, de sorte que, caso se mantenham os termos do
decisum
impugnado, os honorários advocatícios sucumbenciais fixados com base no art. 85, §2º, do CPC/2015, resultariam no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), o qual é evidentemente irrisório.

Assim sendo, entendo que a fixação dos honorários dever ser procedida por apreciação equitativa, devendo-se considerar os parâmetros definidos pelo Código Fux, quais sejam, grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Da análise dos autos, considerando ter sido nesta capital o local da prestação do serviço – o mesmo do domicílio profissional dos causídicos, conforme se vê na procuração outorgada –, levando-se em conta ainda o trabalho despendido e o tempo exigido nesta ação, com apresentação de contestação e necessária análise documental para o deslinde da causa, entendo como devida a condenação dos ora apelados ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Ante o exposto, estou pelo
CONHECIMENTO
e
PROVIMENTO
do apelo interposto pelo BANPARÁ, condenado os autores/apelados ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), com fulcro no art. 85, § 8º, no CPC/2015.

É como voto.

Belém (PA),
02
de agosto de 2021.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 04/08/2021